Tribunal: TCU
Processo: 022.227/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da prorrogação antecipada de contrato para exploração, por meio de arrendamento, de área destinada a terminal de contêineres no Porto de Santos/SP, cumulada com a expansão do terminal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de Acompanhamento que trata da prorrogação antecipada do Contrato Pres 24/2001, cujo objeto é a exploração de área, por meio de arrendamento, destinada a terminal de contêineres no Porto de Santos/SP, firmado entre a Autoridade Portuária do Porto de Santos (APS) e a empresa Brasil Terminal Portuário S.A. (BTP); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 250, incisos II e III, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, arts. 4o, 9o e 11 da Resolução TCU 315/2020 e arts. 15 e 16 da Resolução TCU 308/2019, e ante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, por ocasião das análises dos projetos executivos para efeito de contabilização dos investimentos mínimos a serem comprovados pela arrendatária, realize análise de custos mais rigorosa e detalhada que as efetuadas nesta etapa processual, considerando ainda as obras civis, de modo a ampliar a amostra a ser verificada e tornar a sua avaliação mais precisa e segura, por meio de parâmetros de referência adequados (conforme a seção V do Voto condutor); 9.2. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que incluam no termo aditivo para prorrogação antecipada do Contrato de Arrendamento PRES 24.2001 mecanismos para compartilhar com a arrendatária receitas a maior oriundas de alterações relevantes na demanda prevista nos estudos de viabilidade (a exemplo daquelas apresentadas na seção VII do Voto condutor); 9.3. recomendar à Autoridade Portuária do Porto de Santos e ao Ministério de Portos e Aeroportos que, conjuntamente com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e os demais atores pertinentes, atualizem o Plano de Desenvolvimento de Zoneamento (PDZ) do Porto de Santos/SP, de modo a corrigir possíveis superestimativas de variáveis, tais como o nível de ocupação dos berços, de modo que o instrumento, estando alinhado ao Plano Mestre e ao Plano Nacional de Logística Portuária, possa efetivamente orientar o planejamento portuário, nos termos do art. 19, § 3o, inciso III, do Decreto 8.033/2013 e da Portaria 3/2014 da então Secretaria de Portos da Presidência da República (conforme a seção IV do Voto condutor); 9.4. dar ciência ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que a não utilização das informações e dados do Plano de Desenvolvimento de Zoneamento (PDZ) para avaliação os investimentos e capacidades dos estudos de viabilidade para prorrogação antecipada do Contrato de Arrendamento PRES 24.2001, afronta o art. 19, § 3o, inciso III, do Decreto 8.033/2013 e a Portaria 3/2014 da então Secretaria de Portos da Presidência da República (conforme a seção IV do Voto condutor); e 9.5. recomendar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária que promova auditoria de natureza operacional para avaliar e propor melhorias na metodologia de definição da taxa de desconto (WACC) do setor portuário pela Antaq (conforme a seção VII do Voto condutor).